Tribunal: TJDFT
Processo: 0026556-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA. IMÓVEL. REQUISITOS. PROPRIEDADE. PRODUTO OU INSTRUMENTO DO CRIME. NEGATIVA.
1. Trata-se de apelação contra decisão do juízo de primeiro grau que, após condenação dos réus, negou restituição de imóvel de propriedade de terceiro, objeto de sequestro, por não ter sido demonstrada a origem lícita da propriedade do bem, remetendo a discussão para o Juízo Cível.
2. A restituição de coisa apreendida depende de comprovação de propriedade do bem e de não se enquadrar como produto ou instrumento do crime, nos termos do inc. II do art. 91 do CP e 120 e ss. do CPP.
3. Ausente comprovação da origem lícita do bem, persistindo a dúvida acerca da sua proveniência, inviável se proceder à restituição em âmbito penal, mister fazendo-se que a discussão seja no Juízo Cível, nos termos do § 4o do art. 120 do CPP.
4. Apelação conhecida e desprovida.